Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Conflito negativo de competência - Vara da Fazenda Pública vs. Vara Cível - Ação entre particulares – Manifestação do DF que não altera os elementos constitutivos.
1. A competência é definida in statu assertionis, de acordo com os elementos da demanda (partes, causa petendi e pedido).
2. O mero pedido do DF para ser intimado dos atos praticados em processo entre particulares não altera aqueles elementos constitutivos, pois não o transforma em nenhuma das figuras de que trata a LODFT 26, I (autor, réu, litisconsorte, assistente ou opoente).
3. Logo, não há justificativa para atrair a competência ratione personae do juízo fazendário, declarando-se, por conseguinte, a do juízo cível.